Tribunal: STF
Processo: ADI 5501
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 87.164/2020
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA – AUDIÊNCIA PÚBLICA – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Associação Médica Brasileira – AMB ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei nº 13.269/2016, mediante a qual autorizado o uso, por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, da substância fosfoetanolamina sintética. 
    Em 19 de maio de 2016, o Pleno, por maioria, deferiu liminar para suspender a eficácia da norma, até o desfecho desta ação. 
    Vossa Excelência, em 6 de maio de 2020, indeferiu pedido de ingresso no processo, na qualidade de terceira, formalizado pela Rede de Apoio aos Portadores de Câncer – Instituto Por Amor. Em 1º de julho seguinte, reconsiderou a decisão para admitir a entidade.
    Em 6 último, liberou o processo para apreciação no Plenário Virtual.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção na pauta da Sessão Virtual de 16 a 23 de outubro de 2020. 
    A interessada Rede de Apoio aos Portadores de Câncer – Instituto Por Amor, mediante petição subscrita por procuradores habilitados e protocolada em 17 de outubro último, requer seja adiado o julgamento, visando a realização de audiência pública. Aponta a complexidade da matéria, a envolver conhecimento científico e técnico. Afirma relevante a participação de pesquisadores para elucidar a questão dos testes em humanos. Evoca as garantias do contraditório e ampla defesa. Diz caber ao paciente a escolha do tratamento. Destaca o interesse público. Pretende seja ouvido, ainda que por meio virtual, Durvanei Augusto Maria, Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Pede disponibilização da peça desentranhada do processo quando do indeferimento do pedido de intervenção.
    2. A teor do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 9.868/1999, é facultado ao Relator, ante necessidade de esclarecimento ou insuficiência das informações, fixar data de audiência pública, a fim de colher depoimentos considerada experiência e autoridade na matéria.
    O quadro, considerada realização, em estágio inicial, de ensaios em humanos, não direciona à conveniência do acolhimento do pedido. Uma vez inalterado o diploma impugnado, mostra-se impertinente abrir campo à manifestação sobre os resultados parciais do uso de fosfoetanolamina sintética.
    Constata-se a pluralização de atores na jurisdição constitucional no que admitidas no processo, como terceiras, entidades representativas dos interesses de portadores de câncer, a revelarem contribuição expressiva à compreensão do tema.
    A realização de julgamento virtual não afasta as garantias do contraditório e ampla defesa. Nos termos do artigo 5º-A da Resolução nº 642/2020 do Supremo, é possível, aos habilitados no processo, encaminhar memoriais e sustentação oral, inclusive objetivando esclarecer questões de fato.
    Inexiste circunstância a impedir a regular marcha processual tendo em vista a liberação do processo para apreciação pelo Colegiado e o início do julgamento.
    3. Indefiro os pedidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator